Tribunal: TJSP
Processo: 1010279-49.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito e transferências eletrônicas de R$ 5.909,00

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito e transferências eletrônicas de R$ 5.909,00 e de R$ 4.500,00 para conta de titularidade do autor. Reconhecimento apenas do primeiro depósito. Inadmissibilidade, pois ambos foram destinados para a mesma conta. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.